Tribunal: STF
Processo: Inq 2601
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
E M E N T A: QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE DE INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO - CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA (CPP, ART. 80) - POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR.



           - A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes.